Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703363-62.2022.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNIEURO RECORRENTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A RECORRIDO: YOLE SORAYONARA PINHEIRO MACHADO TORRES DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora